Tribunal: TJBA
Processo: 0501128-15.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501128-15.2016.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ANTONIO BATISTA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. AÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LC N.º 118/05. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VERIFICADA. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por
abandono da causa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se o município apelante foi intimado para realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, ora fornecer o endereço do executado; (ii) verificar se o município decorreu o prazo sem manifestação.

III. Razões de Decidir

3. A lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

5. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Verificada intimação do município apelante para executar as diligências necessárias ao prosseguimento da ação. 2. Ente Municipal quedou-se inerte. 3. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0501128-15.2016.8.05.0004,
t
endo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apel
ado,
ANTÔNIO BATISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E